Tribunal: TJDFT
Processo: 0005535-50.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005535-50.2014.8.07.0000 RECORRENTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO RECORRIDOS: MARIA ALICE STAMM BORGES, MOEMA BASTOS STAMM, PAULO SERGIO DUMONCEL HOFF, TEMISTOCLES JOSÉ DE ARRUDA, ESPÓLIO DE JUREMA BASTOS STAMM BORGES DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e, em decisão híbrida, negou seguimento e inadmitiu o apelo extraordinário interpostos por HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO (ID 13844694 – p. 108/112), situação última que ensejou o manejo de agravo interno e agravo direcionado à Corte Suprema. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos REsp 1.438.263/SP (Tema 948) e REsp 1.362.038/SP (Tema 1.015), afetados, respectivamente, para a uniformização dos entendimentos acerca da “legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual” e da “legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de expurgos inflacionários relativos a cadernetas de poupança mantidas perante o extinto Banco Bamerindus S/A, em decorrência de sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do CPC (ID 16644712 – p. 4/5). O Conselho da Magistratura negou provimento ao agravo interno (ID 13844694 – p. 161/167). O STF negou seguimento ao agravo (ID 16709390 – p. 187). Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031